Tribunal: TJSP
Processo: 1006265-13.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente de Trânsito. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que julgou improcedente o pedido, considerando preclusa a prova testemunhal por ausência de qualificação da testemunha. Oitiva indeferida pelo d. juízo a quo. Inquirição que só seria passível de indeferimento, caso restasse demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte adversa. Qualificação que pode ser obtida no próprio ato da inquirição, com

Ementa:
Acidente de Trânsito. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que julgou improcedente o pedido, considerando preclusa a prova testemunhal por ausência de qualificação da testemunha. Oitiva indeferida pelo d. juízo a quo. Inquirição que só seria passível de indeferimento, caso restasse demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte adversa. Qualificação que pode ser obtida no próprio ato da inquirição, com vista à parte adversa para o oferecimento de eventual contradita. Aplicação do artigo 450, do CPC, que determina que o rol de testemunhas deverá conter a qualificação "sempre que possível". Ausência de qualificação da testemunha constituiu mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de anular o ato de inquirição. Necessária a demonstração de efetivo prejuízo para que se configure vício passível de nulidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Sentença anulada, com determinação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006265-13.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JAYDER SILVA
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NADER FADL IBRAHIM MAJDOUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-13.2017.8.26.0161 -Voto no 13.033
2
COMARCA:
DIADEMA
APELANTE:
JAYDER SILVA BATISTA
APELADO:
NADER FADL IBRAHIM MAJDOUB
VOTO N.o 13.033
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS.
Sentença que julgou improcedente o pedido, considerando
preclusa a prova testemunhal por ausência de qualificação da
testemunha. Oitiva indeferida pelo d. juízo a quo. Inquirição que
só seria passível de indeferimento, caso restasse demonstrada a
ocorrência de prejuízo à parte adversa. Qualificação que pode ser
obtida no próprio ato da inquirição, com vista à parte adversa para
o oferecimento de eventual contradita. Aplicação do artigo 450, do
CPC, que determina que o rol de testemunhas deverá conter a
qualificação “sempre que possível”. Ausência de qualificação da
testemunha constituiu mera irregularidade que, por si só, não tem
o condão de anular o ato de inquirição. Necessária a demonstração
de efetivo prejuízo para que se configure vício passível de
nulidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E.
Corte. Sentença anulada, com determinação.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de danos, fundada em acidente
de trânsito, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 169/172, imputando
os ônus sucumbenciais ao autor, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Opostos embargos de declaração pelo autor às fls. 175/177,
acolhidos em parte na decisão de fls. 178 que observou a suspensão da exigibilidade das
verbas de sucumbência devidas pelo autor, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Apela o autor (fls. 181/188), alegando que o artigo 450 do CPC
não impõe a qualificação da testemunha, dispondo que o rol conterá, sempre que
possível, a qualificação, sendo certo que no caso não foi possível a qualificação, uma
vez que a testemunha reside próxima ao réu e preferiu não se identificar antes da data
da audiência. Anota ter informado o juízo que as testemunhas comparecerão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-13.2017.8.26.0161 -Voto no 13.033
3
independentemente de intimação.
Contrarrazões às fls. 192/194.
Recebe-se o apelo, observando-se o disposto no art. 1.012, § 1o,
V, do NCPC ).
É O RELATÓRIO.
Alega o autor, na inicial, ter sido vítima de acidente de trânsito em
16/03/2017 por culpa do réu. Relata que o réu falava ao celular no momento do acidente
e mudou de faixa repentinamente sem sinalizar, provocando o acidente para colidir
frontal e violentamente com a moto do autor.
A d. juíza ad quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento
de que a dinâmica do acidente deveria ter sido comprovada por prova oral, entretanto,
restou prejudicada em razão do decurso do prazo para que as partes arrolassem suas
testemunhas. Observou que a prova da culpa atribuída ao réu constitui ônus do autor,
do qual não se desincumbiu.
Assiste razão ao apelante.
Instado a arrolar testemunhas na decisão de fls. 158/160, o autor
apresentou a petição de fls. 163 informando que suas testemunhas comparecerão
independentemente de intimação.
Dispõe o artigo 450, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a
profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço
completo da residência e do local de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-13.2017.8.26.0161 -Voto no 13.033
4
Não se desconhece que a qualificação da testemunha a ser
ouvida seja importante para fins de contradita, porém, deve ser aferido se a ausência da
qualificação acarreta prejuízo à parte contrária no caso concreto.
O autor não terá prejuízo, uma vez que poderá apresentar
contradita durante a audiência, oportunidade em que deverá ser analisado se apenas
uma investigação prévia da testemunha a partir de uma qualificação apresentada
anteriormente levaria a fundamentos para a declaração da suspeição da testemunha.
Nesse sentido:
USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Declaração de preclusão
da prova testemunhal por ausência de qualificação completa (art. 450 do
CPC). Nulidade processuais que, para serem reconhecidas, exigem
demonstração de prejuízo. Princípio da 'pas de nullité sans grief'.
Hipótese concreta em que a qualificação poderia ser feita em audiência
sem prejuízo para os elementos necessários para eventual contradita.
Prova testemunhal essencial para a instrução do feito. Sentença anulada
para realização da audiência e oitiva das testemunhas arroladas, salvo
aquela já declarada suspeita. Recurso parcialmente provido. (Ap.
0033298-81.2011.8.26.0071, rel. Des. Mary Grün, Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado j. 20/09/2018).
Desse modo, é inadmissível o indeferimento da oitiva pelo fato de
ausência de qualificação, até porque eventual contradita justificada na audiência, e
aceita pela d. juíza, pode ensejar a oitiva como informante do juízo.
Ademais, o texto do artigo 450 do CPC dispõe que o rol de
testemunhas deverá conter a respectiva qualificação sempre que possível, vislumbrando-
se que podem ocorrer situações em que exista óbice à qualificação.
Cabe anotar que o artigo 450 do CPC não impõe consequência
processual no caso de descumprimento.
Nesse sentido:
LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. SUMULA 07/STJ.
TESTEMUNHAS.
AUSENCIA
DE
QUALIFICAÇÃO.
O
SISTEMA
INTEGRADO DE PROTOCOLO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERMITE
A
APRESENTAÇÃO
DE
PETIÇÕES
EM
OUTRAS
COMARCAS,
SENDO
CONSIDERADA,
PARA
EFEITOS
DE
TEMPESTIVIDADE DO ATO, A DATA DO PROTOCOLO DESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-13.2017.8.26.0161 -Voto no 13.033
5
COMARCA, AINDA QUE JUNTADA A PETIÇÃO AOS AUTOS
POSTERIORMENTE. EXCEÇÃO NO QUE TOCA AOS RECURSOS
PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES. O TRIBUNAL "A QUO"
ENTENDEU, A PARTIR DO CONJUNTO PROBATORIO, QUE A
ANALISE DA TEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS
NÃO
SERIA
NECESSARIA
UMA
VEZ
QUE
REFERIDA
DOCUMENTAÇÃO EM NADA INFLUIRIA NO DESLINDE DA CAUSA.
PORTANTO, NÃO HA COMO, EM FACE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA
SUMULA 07/STJ, REFORMAR-SE A DECISÃO NESSA PARTE, POR
SER NECESSARIO, NO CASO, O REEXAME DO MATERIAL
COGNITIVO. A AUSENCIA DA QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA NO
ROL APRESENTADO EM JUIZO CONSTITUI IRREGULARIDADE QUE,
POR SI SO, NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR O ATO DE
INQUIRIÇÃO. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO
PREJUIZO PARA QUE SE CARACTERIZE VICIO PASSIVEL DE
NULIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. (STJ, 5a Turma, REsp
158.093/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. em 18/06/1998, DJ de
03/08/1998, p. 292).
Neste Tribunal:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA. Autor que arrolou tempestivamente como
testemunha representante legal de pessoa jurídica. Oitiva indeferida pelo
d. juízo “a quo” sob o
fundamento de ausência de qualificação. Hipótese que se amolda ao
disposto no artigo 450, do Código de Processo Civil, que determina que o
rol de testemunhas deverá conter a qualificação “sempre que possível”.
Inquirição que só seria passível de indeferimento, caso restasse
demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte adversa, fato não
constante dos autos. Qualificação que pode ser obtida no próprio ato da
inquirição, com vista à parte adversa para o oferecimento de eventual
contradita. Ausência de qualificação no rol constituiu mera irregularidade
que, por si só, não tem o condão de anular o ato de inquirição.
Necessária a demonstração de efetivo prejuízo para que se configure
vício passível de nulidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte. Sentença anulada, com determinação. Apelação
provida. (Ap. 1022795-21.2016.8.26.0002, rel. Jairo Oliveira Junior,
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2018).
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação de Cobrança. Sentença de
procedência.
Inconformismo.
Alegação
de
nulidade
da
prova
testemunhal. Nulidade não verificada. Ausência de violação ao
contraditório e ampla defesa, vez que em audiência, a ré obteve a
qualificação das testemunhas e teve a oportunidade de contraditá-las.
Artigo 450 do CPC que não traz a obrigatoriedade de qualificar as
testemunhas dispondo, apenas, que sempre que possível o rol conterá
as qualificações ali elencadas. Conjunto probatório favorável ao autor.
Contratação incontroversa. Discussão apenas se o serviço foi realizado
por completo ou não. Testemunhas que corroboraram a versão de que o
autor concluiu os serviços de limpeza no terreno da ré. Ré que não
provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Direito do autor em
receber pelos serviços prestados. Insucesso do recurso. Sentença
mantida. Verba honorária de sucumbência majorada. Artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil.
Recurso
não
provido.
(Ap.
1004523-58.2015.8.6.0084, rel. Hélio Nogueira, Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006265-13.2017.8.26.0161 -Voto no 13.033
6
É possível aferir que a oitiva de testemunha é imprescindível para
a comprovação do direito do autor, e a falta dela foi decisiva para a improcedência do
pedido inicial, o que enseja cerceamento de defesa e declaração de nulidade processual.
Portanto, não havendo obrigatoriedade na qualificação das
testemunhas, e tendo o réu oportunidade de contraditá-las em audiência, a sentença
deve ser anulada, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a oitiva das
testemunhas do autor que comparecerão à audiência de instrução e julgamento
independentemente de intimação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator